Tribunal: TJMT
Processo: 1034968-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034968-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JOILSON WESZ - CPF: 038.019.860-63 (AGRAVANTE), WILSON WESZ - CPF: 022.900.890-95 (AGRAVANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Compra e Venda de Maquinário Agrícola com Cláusula de Reserva de Domínio. Inadimplemento Parcial. Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Deferida para Sequestro do Bem Objeto do Contrato. Impossibilidade. Credor que Optou pela Via Executiva. Renúncia ao Direito de Recuperar o Bem.

Recurso Provido.

I.

Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu a tutela de urgência para sequestro de trator agrícola adquirido pelos Agravantes mediante Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio. O pedido foi formulado pelo Agravado/Exequente nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, sob a alegação de inadimplemento parcial e risco de depreciação do bem.

II.

Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão da tutela de urgência para sequestro do bem objeto de Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio quando o credor opta pela via executiva para cobrança do débito.

III.

Razões de Decidir

3.

O artigo 526, do Código Civil, estabelece que, em contratos de compra e venda com reserva de domínio, o credor deve optar entre cobrar judicialmente as prestações vencidas e vincendas ou reaver a posse do bem, sendo vedada a cumulação dos pedidos.

4.

A opção pela via executiva pressupõe que o credor busca a satisfação do débito, não lhe sendo permitido, simultaneamente, requerer a retomada do bem objeto do contrato.

5.

Além disso, a tutela de urgência de natureza cautelar deve incidir sobre o patrimônio do devedor, e não sobre o bem que ainda pertence ao credor, conforme a cláusula de reserva de domínio e o artigo 521 do Código Civil.

6.

No caso, ao optar pelo ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial com objetivo de satisfazer o crédito, não pode, simultaneamente, pleitear a apreensão do bem, com o escopo de assegurar o direito ao final da ação.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O credor que opta pela execução de título extrajudicial para cobrança das prestações vencidas e vincendas não pode, simultaneamente, requerer a retomada do bem objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 521 e 526.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1056837/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.2015; TJSP, AI no 2128720-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 18.06.2024; TJSP, AI n. 2228758-05.2022.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 11.10.2022; TJPR, AI n. 0043227-82.2024.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034968-22.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joilson Wesz
e
Wilson Wesz
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1004017-78.2024.8.11.0086
, deferiu o pedido liminar formulado por
Hélio Desbessel
e determinou o sequestro de um trator agrícola, marca New Holland, modelo T8.385.

Os Agravantes sustentam que não foram regularmente constituídos em mora, requisito obrigatório para a execução da cláusula de reserva de domínio prevista no Contrato de Compra e Venda firmado com o Agravado.

Alegam que o bem sequestrado é essencial para o exercício de suas atividades agrícolas e, por isso, não se justifica o receio de sua ocultação, já que o equipamento é imprescindível para o desempenho da atividade rural.

Além disso, argumentam que parte substancial do preço ajustado no Contrato já foi quitada, o que torna desarrazoada a medida liminar de sequestro.

Pleiteiam o provimento do Recurso e a determinação para que o bem seja restituído.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258597697).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar Contraminuta, conforme informação da Certidão de Id. 266028758.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, em 19/07/2023, os Agravantes celebraram Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio com o Recorrido, para aquisição de 01 (um) trator agrícola, marca New Holland, Modelo T8.385, completo, ano 2016.

Nos termos do ajuste, os Agravantes comprometeram-se a pagar o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em quatro parcelas, a primeira quitada por meio de depósito em conta bancária e as demais mediante cheque.

Os Agravantes, contudo, não quitaram integralmente a terceira parcela. Diante disso, o Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial, na qual requereu, em sede de tutela de urgência, o
arresto e reintegração de posse do maquinário
, sob o argumento de risco de depreciação e em virtude do desconhecimento de sua localização.

O Juiz singular, ao constatar a existência do débito e considerar presente o risco de comprometimento do resultado útil do processo, especialmente quanto à possibilidade de o bem não ser localizado ao final da lide, deferiu o pedido liminar e
determinou o sequestro do bem
.

Ciente, os Agravantes interpuseram este Recurso, em que alegam a inexistência de notificação válida e de prova da constituição em mora, requisito obrigatório para a execução da cláusula de reserva de domínio prevista no Contrato.

Afirmam que o bem sequestrado é essencial para o exercício de suas atividades agrícolas e, portanto, não se justifica o alegado receio de ocultação, pois o equipamento é imprescindível para o desempenho da atividade rural.

Argumentam, por fim, que parte substancial do preço ajustado no Contrato já foi quitada, o que torna desarrazoada a medida liminar de sequestro.

Conforme se observa, este Recurso tem por objetivo verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, especialmente em relação à possibilidade de sequestro do bem objeto de Contrato de Compra com Cláusula de Reserva de Domínio.

De início, é pertinente esclarecer que a fundamentação utilizada pelo Juiz singular para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, não foi com base na execução da cláusula de reserva de domínio, mas, sim, nos artigos 300 e 301, ambos do CPC, com o objetivo de assegurar o direito pleiteado, devido ao risco de que o objeto final da Ação seja frustrado.

Na hipótese, o direito que o Agravado/Exequente busca resguardar com a Execução corresponde ao pagamento integral do débito e a reintegração da posse do maquinário, fundada na aplicação da cláusula de reserva de domínio.

Caso o Juiz singular estivesse atribuindo eficácia executiva à cláusula de reserva de domínio, de fato, seria necessária a notificação prévia, conforme dispõe o artigo 525, do Código Civil, segundo o qual o vendedor somente poderá executar a cláusula após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Portanto, neste momento, sequer é necessário analisar a constituição em mora, tal qual alegado pelos Agravantes.

Convém ressaltar, todavia, que há uma peculiaridade no caso. Isso porque, nos Contratos firmados com a cláusula de reserva de domínio, o credor tem apenas duas opções: cobrar judicialmente as prestações ou reaver a posse do bem.

Nos termos do artigo 526 do CPC, a referida cláusula confere ao credor, em caso de descumprimento total ou parcial do contrato de compra e venda com reserva de domínio, a faculdade de cobrar judicialmente as prestações vencidas e vincendas
ou
reaver a posse da bem alienado.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

(...)
Quanto aos meios judiciais cabíveis para o vendedor/credor salvaguardar o seu direito, esse pode optar por duas vias.

Caso não objetive resolver o contrato, mas apenas cobrar as parcelas inadimplidas: a) se munido de título executivo, intentar ação executiva contra o devedor pelo rito dos arts. 646 a 731 do Código de Processo Civil , ou seja, execução por quantia certa contra devedor solvente; b) se desprovido de título executivo, ação de cobrança, nos termos do artigo 526 do Código Civil.
Na hipótese de
pretender rescindir o negócio jurídico mediante a retomada do bem, viável o ajuizamento de a ação de busca e apreensão e depósito da coisa vendida pelo vendedor/credor, conforme preceituado no art. 1.071 do CPC, desde que provada a mora pelo protesto do título ou interpelação judicial
. (...) (STJ - REsp: 1056837 RN 2008/0102959-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2015). (sem destaques no original)

Isso significa dizer que, uma vez escolhida a via executiva, não mais subsiste o direito de obter a outra (reaver o bem), tampouco cumular os pedidos.

Na hipótese, ao optar pelo ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial, o Agravado/credor manifestou sua intenção de cobrar as prestações devidas, o que, por consequência, impede o exercício simultâneo do direito de reaver o bem. Ainda que se alegue a necessidade de garantir a posse ao final da demanda, a lei não autoriza a cumulação dessas opções.

Portanto, a tutela de urgência de natureza cautelar não pode incidir diretamente sobre o bem objeto do Contrato de Compra e Venda com cláusula de reserva de domínio. A retomada do bem somente seria possível por meio de ajuizamento de Ação própria para rescindir o contrato, com a consequente restituição do maquinário, o que não é o caso.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL VEÍCULO AUTOMOTOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL DESCABIMENTO.
Em caso de inadimplemento do pacto, a lei prevê que compete ao vendedor buscar a satisfação do débito inadimplido ou, então, promover a retomada da posse do bem negociado
. Inteligência do art. 526 do Cód. Civil.
Tendo o exequente optado pelo ajuizamento da ação de execução por título extrajudicial, não lhe compete, enquanto tramitar a excussão, promover a busca e apreensão do veículo apreendido. Precedentes.
Excesso de execução. Questão alvo de debate nos embargos do devedor e que não foi examinada pela decisão recorrida. RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; Agravo de Instrumento 2128720-14.2024.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024). (sem destaques no original)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nota promissória emitida em operação de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio. Pedido de busca e apreensão. Descabimento.
Incompatibilidade entre a execução do valor avençado pela alienação do bem e sua busca e apreensão para retomada da posse direta sobre ele.

Artigo 526, do Código Civil, que impõe ao credor escolher a via que melhor se adequa a seus interesses.
Pedido de adjudicação dos bens. Impossibilidade. Sequer houve penhora e avaliação no caso concreto.
Ademais, deve-se observar que os bens objeto do contrato não tiveram seu valor adimplido, de modo que ainda integram o patrimônio do credor
. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22287580520228260000 SP 2228758-05.2022.8.26 .0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 11/10/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022). (sem destaques no original)

Além disso, pertinente esclarecer que os Contratos firmados com cláusula de reserva de domínio transmitem a
posse
ao comprador, porém a transferência da
propriedade
ocorrerá somente após o pagamento integral da dívida e até que sejam cumpridas as obrigações assumidas, conforme dispõe o artigo do 521 do Código Civil e a Cláusula 7a do Contrato (Id. 166181350 – Ação de origem).

Desse modo, a tutela de urgência de natureza cautelar deve incidir sobre o patrimônio dos Agravantes/ Executados, o que não ocorreu, uma vez que recaiu sobre o maquinário que ainda é de propriedade do Agravado/Exequente/Vendedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM RESERVA DE DOMÍNIO. PRETENSÃO DE PENHORA E REMOÇÃO DO MAQUINÁRIO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
BENS QUE PERTENCEM À PRÓPRIA EXEQUENTE. PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO DECISUM OBJURGADO. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-PR 00432278220248160000 Apucarana, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 05/08/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2024). (sem destaques no original)

Assim, por mais este motivo, ainda que por argumentos diversos daqueles alegados pelos Agravantes em suas razões, não é razoável permitir o sequestro cautelar do maquinário.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
torno sem efeito a tutela de urgência e determino que o Juiz de primeiro grau expeça o mandado de devolução do maquinário aos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025